Tribunal: TJBA
Processo: 8041409-67.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041409-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO MUTTI DUYPRATH DE ANDRADE e outros (28) Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA registrado(a) civilmente como ROBERTTO LEMOS E CORREIA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85, DO STJ. REFUTADA. PRELIMINAR DE LITISPE NDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE É ASSOCIADO, E DE PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO MANDAMUS COLETIVO. AJUIZAMENTO DE MANDAMUS INDIVIDUAL É OPÇÃO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERCEPÇÃO DA GCET ENQUANTO EM ATIVIDADE, E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS IMPETRANTES, CONFORME ART. 110-D, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. SESSÃO DE JULGAMENTO ONDE A SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO ENTENDEU, POR MAIORIA, PELA NATUREZA GENÉRICA DA GCET, COM CONSEQUENTE EXTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO A TODOS OS SERVIDORES INATIVOS, INDEPENDENTE DE PERCEPÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE, NOS MOLDES DA GAP. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DE DENEGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O cerne da controvérsia diz respeito à discussão o pagamento de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) aos policiais militares inativos, no âmbito do Estado da Bahia. 2. Prejudicial de decadência que resta afastada, visto que a hipótese narrada nos autos retrata uma conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, o que, segundo entendimento sedimentado, afasta a decadência diante da renovação incessante da relação jurídica. 3.De igual sorte, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, vez que a fixação do termo a quo situa-se no momento em que há a violação do direito, que no caso dos autos, repete-se mês a mês. 4.Preliminar de litispendência em razão da existência de mandamus coletivo, impetrado por associação. Ausência de demonstração de que o impetrante é associado, bem como de que teria sido previamente cientificado da existência do mandado de segurança coletivo. Inexistência de litispendência. Constitui direito do impetrante ajuizar a ação individual. Precedentes do STJ. Rejeitada a preliminar. 5. Preliminar de inadequação da via eleita em razão da ausência de demonstração da prova pré-constituída que se confunde com o mérito, e com este é apreciado. 6. O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, prevê, expressamente, que o cálculo dos proventos se dará “com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”. Bem assim, em seu art. 102, II, menciona o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da remuneração dos inativos. Desta forma, tratando-se a GCET de gratificação incorporável, nos moldes do previsto no art. 110-D, consoante entendimento solidificado nesta Seção Cível, impõe-se verificar a incorporação da verba para o recebimento da verba em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação. 7. Na hipótese dos autos, a análise dos documentos colacionados, em especial o BGO ID. 18367766, observa-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a percepção, em atividade, e consequente incorporação da GCET aos proventos de aposentadoria, nos moldes do art. 110-D da Lei 7.990/2001, de modo a fazerem jus à pretendida elevação relativa à patente da inativação. 8. Contudo, esta Seção Cível de Direito Público, em sessão realizada em 13/04/2023, em razão da discussão realizada no âmbito no processo nº 8042538-10.2021.8.05.0000, decidiu, por maioria, estender a GCET a todos os militares inativos, diante da natureza genérica da referida gratificação, assim como ocorreu com a GAP. 9. Desta forma, ressalvado o entendimento pessoal, em atenção ao princípio da colegialidade, previsto no art. 926, do CPC, visando a uniformização da jurisprudência, voto pela concessão da segurança. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO REFUTADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA, E, NO MÉRITO, RESSALVADO O MEU ENTENDIMENTO PESSOAL, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, CONCEDE A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041409-67.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes AUGUSTO MUTTI DUYPRATH DE ANDRADE e outros (28) e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, AFASTAR A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, E, NO MÉRITO, RESSALVADO O MEU ENTENDIMENTO PESSOAL, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.